Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702166-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO FERREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios para os hospitais conveniados do SUS, requisitando orçamentos para realização de cirurgia em paciente idosa que encontra-se internada no Hospital Regional de Taguatinga, que necessita da cirurgia ortopédica, tendo em vista que foi vítima de queda e teve fratura transtrocantérica do fêmur direito. Sustenta que os hospitais conveniados se recusam a fornecer os orçamentos, tendo em vista a necessidade de consulta com especialista e avaliação acerca da cirurgia e do material a ser utilizado. É o relato do necessário. DECIDO. Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulada pela agravante, pois encontra-se hospitalizada em instituição pública em condições precárias, o que é suficiente para comprovar que a parte é financeiramente hipossuficiente. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, em que pese o argumento lançado pelo magistrado para indeferir o pedido, restou demonstrado que os hospitais não fornecem o orçamento, sem a documentação pertinente, pois é necessário detalhamento feito por especialistas quanto à cirurgia a ser realizada, e qual o material a ser empregado. Nesse contexto, tendo em vista a gravidade do caso, e que a agravante é pessoa de idade avançada (73 anos), teve fratura no fêmur, e foi acolhida no Hospital público em condições precárias (em leito improvisado de UIG devido a superlotação),ID. 63673256, entendo que devem ser expedidos os ofícios a fim de compelir os hospitais a fornecerem os orçamentos. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, remetam-se os autos ao MP. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora